Tribunal: STF
Processo: RE 421279
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA. Lei nº 10.165, de
27.12.2000. Constitucionalidade. Precedente do Plenário. Ausência de
 razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
 provimento a agravo regimental quando a parte agravante não infirma
 os fundamentos adotados na decisão agravada.
2.      RECURSO. Agravo.
 Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a agravante a
pagar multa ao agravado.